Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-26.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto delito de lesão corporal, impõe-se a absolvição, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e não provido.